Tribunal: STF
Processo: RHC 61973
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-14
Data de publicação: 1984-12-14

Ementa:
- A AÇÃO PENAL POR CRIME CONTRA MARCAS DE FABRICA OU DE COMERCIO CABE AO
TITULAR DO REGISTRO OU SEU LEGITIMO SUCESSOR. NO CASO, NÃO SE PODE
CONSIDERAR O QUERELANTE COMO TITULAR DA AÇÃO PENAL PRIVADA, POR
FALTA DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO SOBRE AS MARCAS, EIS QUE A
QUEIXA-CRIME FOI AJUIZADA EM 03/05/83, SENDO QUE EM JANEIRO DO MESMO
ANO OS REGISTROS QUE COMPROVAVAM A TRANSFERENCIA DAS MARCAS PARA
ESTA EMPRESA FORAM REVOGADOS.
PROVIMENTO DO RECURSO, PARA TRANCAR A AÇÃO, DADA A ILEGITIMIDADE DA
QUERELANTE.